Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745494-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETTE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por MARIA GORETTE DE ARAUJO (Id 215289173 nos autos 0701105-76.2022.8.07.0018). Em suas razões recursais, o executado relata tratar-se de cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar requerido pela agravada com base no título firmado quando da fase cognitiva da Ação Coletiva no n.o 32159/97, com trânsito em julgado em 11/03/2020, na qual foi reconhecido o direito à diferença de valores a título de auxílio-alimentação, suspenso pelo então Governador do Distrito Federal, pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Defende que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito até a vigência da EC no 113/2021 implica em anatocismo, procedimento vedado pelo ordenamento jurídico. Salienta que, nos termos da decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deu-se sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Assevera que a decisão malfere o princípio da isonomia, na medida em que impõe à Fazenda Pública a aplicação de juros sobre juros na atualização do requisitório da parte adversa, porém a adoção de juros simples na cobrança dos seus créditos. Colaciona julgados do Supremo Tribunal Federal em amparo à tese da observância do “mesmo regime de tratamento quanto aos juros moratórios para o credor público e para o credor privado em cada relação jurídica específica que integrem”. Ademais, por entender presente a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de expedição da ordem de pequeno valor determinada na decisão recorrida, entende necessário o deferimento do efeito suspensivo, inclusive quanto aos valores incontroversos. Sucessivamente, seja suspensa a tramitação dos autos principais até posterior decisão do E. STF na ADI 7435/STF, para evitar prejuízo de difícil reparação ao Ente Público; ou seja determinado o pagamento/retificação apenas da parcela incontroversa do requisitório. Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar esclarecer a forma de realização do cálculo do crédito exequendo: o primeiro cálculo com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 de acordo com o título judicial; o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021) e, finalmente, devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução; ou, sucessivamente, seja suspensa a tramitação dos autos de origem até posterior decisão do E. STF na ADI 7435/STF, para evitar prejuízo de difícil reparação ao Ente Público. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma que foi determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da ordem de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados para apuração do valor da dívida executada ou mesmo a sua exigibilidade. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo, com a ressalva do disposto no Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, com a ressalva do Tema n. 28 do STF. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora